Tribunal: TJPA
Processo: 0812991-08.2023.8.14.0000
Classe: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10227 - Direito de Greve
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) - 0812991-08.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: ASSOCIACAO DE PERITOS OFICIAIS DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE MOVIMENTO DE GREVE C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ESGOTAMENTO E FRUSTRAÇÃO DAS NEGOCIAÇÕES OU VERIFICADA A IMPOSSIBILIDADE DE RECURSO PELA VIA ARBITRAL, PARA SOLUCIONAR O CONFLITO, ESPECIALMENTE CONSIDERANDO QUE AS REIVINDICAÇÕES DOS SERVIDORES SÃO OBJETO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES AO PROJETO DE LEI PAE 2023/214595, E O PLANTÃO REMUNERADO - PAE 2022/1020078, OS QUAIS ESTÃO EM TRAMITAÇÃO. QUANTITATIVO MÍNIMO DE 30% DE SERVIDOR É INSUFICIENTE PARA MANTER O SERVIÇO ESSENCIAL PRESTADO PELA POLÍCIA CIENTÍFICA DO ESTADO DO PARÁ. REJEITO A TESE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE CONTROLE DIFUSO DA LEI Nº 9.382/2021, POIS ESSE TIPO DE MATÉRIA NÃO DEVE SER APRECIADO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO, DEVENDO A PARTE INTERESSADA UTILIZAR O MEIO PROCESSUAL ADEQUADO PARA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do TJE/PA, à unanimidade,
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator, nos termos do voto relator. Sessão presidida
pela Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pela
ASSOCIAÇÃO DE PERITOS OFICIAIS DO PARÁ - ASPOP/PA
em face da decisão monocrática (Id. 15634116), que deferiu o pedido de antecipação de tutela, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE MOVIMENTO DE GREVE C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER.

Síntese dos fatos.

Inicialmente o Estado do Pará ajuizou
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE MOVIMENTO DE GREVE C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER
em face da
ASSOCIAÇÃO DE PERITOS OFICIAIS DO PARÁ - ASPOP/PA.

Em síntese, o ora agravado relata que em Assembleia Geral Permanente da Associação dos Peritos Oficiais do Pará, que teve como deliberação a confirmação, através do Ofício nº. 033/2023-ASPOP, da paralisação marcada para 07 horas do dia 21/08/2023 até as 07 horas do dia 22/08/2023, condicionada à finalização do projeto da PEC da Perícia, PAE nº. 2023/214595 e do plantão remunerado, PAE nº. 2022/1020078, sancionados pelo Governo do Estado do Pará.

Assevera que o referido movimento tem como motivação de buscar melhorias remuneratórias e de condições de trabalho para a categoria, gera riscos à coletividade, posto que se trata de categoria de servidores que atua diretamente na área técnica de Perícia da Polícia Científica, serviço essencial.

Aduz que as reivindicações seriam supostamente impertinentes, pois no dia 04 de dezembro de 2021, o Governo do Estado concedeu aumento salarial de 25% recuperando 15 (quinze) anos de perdas salariais a todos os servidores do Centro de perícias Científicas Renato Chaves, além de outras melhorias já realizadas, como a aquisição de aparelhos mais modernos que beneficiam diretamente o perito em seu trabalho, aumento de pessoal e novas unidades.

Destaca que os processos administrativos referentes ao projeto de lei reivindicado – PAE 2023/214595, e o plantão remunerado – PAE 2022/1020078 estão em tramitação conforme provisão legal e precisa respeitar os tramites legais, portanto, alega que a paralisação mostra-se abusiva.

Ao final requereu em sede liminar a antecipação dos efeitos da tutela ao final pretendida, para que seja declarada a ilegalidade da paralisação convocada para o dia 21/08/2023 e para que os Peritos da Polícia Científica do Estado do Pará sejam proibidos de realizar paralisação ou suspensão de suas atividades, bem como que a Associação requerida se abstenha de convocar ou incentivar atos de paralisação dos serviços prestados pelos servidores, sob pena de multa diária de R$100.000,00 (cem mil reais), além de possível caracterização de crime de desobediência e incidência nas sanções da Lei de Improbidade Administrativa.

Em ato contínuo, já em sede de análise por esta Corte de Justiça, proferi monocrática, nos seguintes termos:

"Por todo o exposto, entendo presentes os requisitos necessários, de modo que DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, para determinar que o requerido se abstenha de deflagrar a greve anunciada ou, caso iniciada, que seja imediatamente suspensa, devendo ser mantida a atividade exercida pela categoria, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, até o limite máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Intime-se a ASSOCIAÇÃO DE PERITOS OFICIAIS DO PARÁ - ASPOP/PA para cumprimento da ordem judicial, divulgando a decisão aos seus associados, por todos os meios de comunicação disponíveis. Dê ciência ao requerente. Cite-se a parte ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. À secretaria para as providências. Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP. Datado e assinado eletronicamente."

O agravante sustenta que a decisão monocrática merece ser reformada, uma vez que a decisão agravada não aplicou adequadamente as normas de direito vigente e concernente ao caso em comento.

Afirma que a decisão se pautou em dois argumentos que não condizem com a realidade, sendo o primeiro a suposta paralização de 100% dos servidores ocasionando a infringência no artigo 14 da Lei nº 7.783/89 (abusividade de greve), e o segundo, o suposto desrespeito ao requisito do artigo 3º da Lei nº 7.783/89 (requisitos necessários para deflagração de greve).

Assevera que não poderia ter sido proferida decisão monocrática liminar, sem a apresentação de Contestação pelo agravante, e análise de provas documentais, orais e outras que se fizessem necessárias. Portanto, desde já, destacam-se os pontos controvertidos e contraditórios da decisão monocrática.

Aduz que não houve paralisação de 100% das atividades da Polícia Cientifica do Estado do Pará, pois a Associação De Peritos Oficiais Do Pará - ASPOP/PA, determinou a continuidade dos serviços essenciais em 30% do efetivo de servidor, bem como o relatório de laudos periciais que foram realizados no momento da greve.

Portanto, diante dessas comprovações não há o que se falar em “paralisação total” dos serviços da Polícia Cientifica do Estado do Pará, bem como em abusividade de greve

Além disso, sustenta que não procede a alegação de que não houve nenhum tipo de reunião, pois foram propostas inúmeras reuniões para a discussão sobre o tema, porém sem a devida resposta concreta do agravado, em total observância ao art. 3º da Lei nº 7783/89.

Por fim, sustenta que não pode ser mantida a referida decisão, tendo em vista que os requisitos para a paralisação de serviços considerados essenciais, relacionados à Administração Pública foram plenamente cumpridos pelo ora agravante, quais sejam: a) necessidade de comunicação formal à Administração com antecedência mínima de 72 horas da paralisação; b) a demonstração de frustração da negociação prévia; e c) a paralisação parcial, de forma que seja assegurado o funcionamento dos serviços essenciais em cota mínima, garantindo, como dito, a continuidade da prestação do serviço público.

Por fim, sustenta a tese de incidente de arguição de inconstitucionalidade de controle difuso da Lei nº 9.382, de 16 de dezembro de 2021.

Ao final pugna pela reconsideração da decisão agravada, conforme previsão do artigo 1.021, §2º, do Código de Processo Civil, no sentido de permitir a deflagração de greve nos limites estabelecidos pela Lei n° 7.783/89 e art. 37, VII da Constituição Federal;

Caso não haja reconsideração, a análise do presente Agravo Interno pelo órgão colegiado e o provimento do presente recurso para reformar a decisão e declarar a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 9.382/21.

O Estado do Pará apresentou
contrarrazões ao recurso de agravo interno (Id. 16195915)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Reconheço a presença dos requisitos e pressupostos de admissibilidade recursal, pelo que passo à sua análise.

II – MÉRITO

A decisão agravada é a seguinte:

“(...) In casu
, o requerido é representante de servidores da Polícia Científica, diretamente vinculada à Secretaria de Pública e Defesa Social do Estado, exercendo serviço indispensável à segurança e ordem pública.

Dito isso, é importante destacar que restou observado nos documentos juntados aos autos (ID 15618555), que os servidores efetuaram paralisação de 12 horas, no dia 10.08.2023, a qual ocorreu na proporção de 100% dos servidores da Polícia Científica, ou seja, não foi garantido o funcionamento dos serviços indispensáveis realizado pelo órgão oficial, assim como, inviabilizou a atividade policial que, conforme demonstrado, através do ofício 263/2023 – SUGU-GUAMÁ a autoridade policial teve que relaxar uma prisão em flagrante, relativa a crime de tráfico de drogas, em razão da ausência de laudo pericial da droga apreendida. E ainda, restou impossibilitada a entrada de usuários, bem como locomoção de viaturas e veículos particulares.

Assim, é necessário atentar para o equilíbrio entre os direitos constitucionais em confronto, uma vez que de um lado os servidores pretendem exercer seu direito de greve, por outro lado se encontra a sociedade que necessita dos serviços essenciais, para garantir a segurança e a ordem pública.

O STF já se manifestou quanto a possibilidade de grave de servidores públicos que atuem diretamente na área da segurança pública:

“3. (...)
Os servidores públicos são, seguramente, titulares do direito de greve. Essa é a regra. Ocorre, contudo, que entre os serviços públicos há alguns que a coesão social impõe sejam prestados plenamente, em sua totalidade. Atividades das quais dependam a manutenção da ordem pública e a segurança pública, a administração da Justiça - onde as carreiras de Estado, cujos membros exercem atividades indelegáveis,
inclusive as de exação tributária - e a saúde pública
não estão inseridos no elenco dos servidores alcançados por esse direit
o.
Serviços públicos desenvolvidos por grupos armados: as atividades desenvolvidas pela polícia civil são análogas, para esse efeito, às dos militares, em relação aos quais a Constituição expressamente proíbe a greve [art. 142, § 3º, IV].

Mais recente, por maioria de votos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em 5/4/2017, reafirmou entendimento no sentido que é inconstitucional o exercício do direito de greve por parte de policiais civis e demais servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública. A decisão foi proferida no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 654432, com repercussão geral reconhecida. A tese aprovada pelo STF para fins de repercussão geral aponta que: segurança pública, nos termos do artigo 165 do Código de Processo Civil, para vocalização dos interesses da categoria”
Reclamação n. 6.568-5/09/STF.

Em sendo assim, entendo restarem presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada requerida, posto que além da necessidade do serviço prestado pelos servidores, o qual se mostra indispensável à segurança e ordem pública, não restou verificado os preceitos legais do
art. 3º da Lei 7783/89
, que informa da necessidade de demonstração do esgotamento e frustração das negociações ou verificada a impossibilidade de recurso pela via arbitral, para solucionar o conflito, especialmente considerando que as reivindicações dos servidores são objeto dos processos administrativos referentes ao projeto de lei
PAE 2023/214595, e o plantão remunerado - PAE 2022/1020078, os quais estão em tramitação.

Portanto, a priori, resta verificada possível violação da legislação no que se refere ao
art. 14, primeira parte
, do referido diploma legal, que dispõe:

“Art. 14. Constitui abuso do direito de greve a inobservância das normas contidas na presente Lei, bem como a manutenção da paralisação após a celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho.”

Com relação ao
periculum in mora
, verifico presente também, uma vez que a paralisação dos serviços exercidos pelos servidores da Polícia Científica acarreta desassistência à sociedade quanto aos serviços de segurança e ordem pública, além de causar prejuízos à atividade policial e judicial.

Por todo o exposto, entendo presentes os requisitos necessários, de modo que
DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
,
para determinar que o requerido se abstenha de deflagrar a greve anunciada ou, caso iniciada, que seja imediatamente suspensa, devendo ser mantida a atividade exercida pela categoria, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, até o limite máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais). (...)”

Examinando os argumentos trazidos no recurso de agravo interno, percebe-se que a tutela que foi deferida para determinar a suspensão do movimento paredista, pois o serviço da Polícia Científica é essencial e que as negociações ainda não haviam se esgotado completamente, não havendo acordo quanto à manutenção do serviço.

Pois bem.

Para o exercício do direito de greve, a norma exige a observância de determinados requisitos para a sua deflagração envolvendo serviços essenciais, e conforme precedente da boa lavra do preclaro Desembargador Jaime Ramos (Declaratória n. 2013.076857-3, da Capital, j. 12-11-2013), os pressupostos são os seguintes:

a) a paralisação deve ser precedida de negociação ou de tentativa de negociação;

b) os meios adotados pelos servidores e pela Administração não poderão violar ou constranger os direitos e garantia fundamentais de outrem;

c) durante a greve, a entidade representativa dos servidores ou a comissão de negociação, mediante acordo com a Administração, deverá manter em atividades equipes de servidores com o propósito de assegurar a prestação de serviços essenciais e indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da coletividade;

d) na hipótese de greve em serviços essenciais, a paralisação deve ser comunicada com antecedência mínima de setenta e duas horas à Administração e aos usuários.

Nota-se que a Polícia Científica é voltada à assistência aos usuários do Sistema de Segurança Pública, Ministério Público, Poder Judiciário e à sociedade em geral e realiza a Perícia Oficial no Estado do Pará, por meio dos Instituto de Criminalística e do Instituto de Medicina e Odontologia Legal.

Destaca-se que antes de ser Polícia Científica do Pará, o órgão chamava-se Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC), criado em 2000, por meio da criação da Lei nº 6.282.

Apesar de ter autonomia administrativa, financeira, técnica e patrimonial, composto pelo Instituto Médico Legal (IML) e Instituto de Criminalística (IC),
mas não deixou de ser vinculado à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SEGUP).

Nota-se que a
ASSOCIAÇÃO DE PERITOS OFICIAIS DO PARÁ - ASPOP/PA
, não demonstrou esgotamento nas negociações com o Estado do Pará, uma vez que não restou verificado os preceitos legais do
art. 3º da Lei 7783/89
, que informa da necessidade de demonstração do esgotamento e frustração das negociações ou verificada a impossibilidade de recurso pela via arbitral, para solucionar o conflito, especialmente considerando que as reivindicações dos servidores são objeto dos processos administrativos referentes ao projeto de Lei PAE 2023/214595, e o plantão remunerado - PAE 2022/1020078, os quais estão em tramitação.

É necessário ressaltar que as diretrizes contidas no documento de Id. 16035380, violam claramente a Lei 7783/89, pois o quantitativo mínimo de 30% nos serviços internos de laboratório e medicina legal são claramente insuficientes para a demanda de nosso Estado, fato que causará graves problemas na segurança pública do Estado do Pará, ou seja, foi uma imposição do movimento paredista que não levou em consideração as consequências no serviço essencial exercido pela Polícia Científica, o qual se mostra indispensável à segurança e ordem pública.

Além disso, destaco que o Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 541 (ARE 654.432/GO), decidiu que "o exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública".

Dito isso, é importante destacar que restou observado nos documentos juntados aos autos (ID 15618555), que os servidores efetuaram paralisação de 12 horas, no dia 10.08.2023, a qual ocorreu na proporção de 100% dos servidores da Polícia Científica, ou seja, não foi garantido o funcionamento dos serviços indispensáveis realizado pelo órgão oficial, assim como, inviabilizou a atividade policial que, conforme demonstrado, através do ofício 263/2023 – SUGU-GUAMÁ a autoridade policial teve que relaxar uma prisão em flagrante, relativa a crime de tráfico de drogas, em razão da ausência de laudo pericial da droga apreendida. E ainda, restou impossibilitada a entrada de usuários, bem como locomoção de viaturas e veículos particulares.

Por fim, rejeito a tese de arguição de inconstitucionalidade de controle difuso da Lei nº 9.382/2021, pois esse tipo de matéria não deve ser apreciado em sede de agravo interno, devendo a parte interessada utilizar o meio processual adequado para apreciação da matéria.

Ante o exposto,
conheço do recurso de agravo interno e no mérito, nego-lhe provimento
.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 25/10/2023